Tribunal: TJDFT
Processo: 0740477-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740477-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE PORTELA BANDEIRA, THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aline Portela Bandeira, Thiago de Lima Vaz Vieira e Antônio Carlos Acioly Filho em face da r. decisão (ID 51621730), objeto de Embargos de Declaração (ID 169508502, na origem) que, nos do Cumprimento de Sentença movido pelos Agravantes em desfavor de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou procedente a impugnação para reconhecer o excesso de execução de R$ 15.151,15 (quinze mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos) e, diante da sucumbência, condenou os Exequentes ao pagamento de honorários, em favor da Executada, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 51679488). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi proferida sentença nos autos originários, no dia 1o/12/2023 (ID 180152419, na origem), disponibilizada no DJe de 4/12/2023, circunstância que evidencia a perda superveniente do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator